Tribunal: STF
Processo: ARE 637359
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    O acórdão recorrido ficou em preliminar processual, determinando a anulação da sentença. Não tratou, portanto, do mérito da causa, não sendo, pois, pertinentes os dispositivos constitucionais invocados no recurso extraordinário que a ele dizem respeito. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.